Tribunal: STF
Processo: ARE 1585844
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. FGTS. Prescrição. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à constituição. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, ao entendimento de que a controvérsia relativa à prescrição do FGTS demandaria reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 6.830/1980), atraindo a incidência da Súmula 279/STF e caracterizando ofensa reflexa à Constituição. A parte agravante sustenta que a matéria seria exclusivamente de direito, consistente na aplicação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, e requer o processamento e provimento do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS configura matéria constitucional direta, apta a viabilizar o recurso extraordinário, ou se demanda interpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório, caracterizando ofensa reflexa à Constituição e atraindo o óbice da Súmula 279/STF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.O Tribunal de origem resolve a controvérsia sobre prescrição à luz da Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à suspensão do prazo por 180 dias (art. 2º, §3º), o que evidencia a necessidade de interpretação de norma infraconstitucional.

    4.A eventual reforma do acórdão recorrido exige reexame dos marcos temporais considerados para a constituição do crédito e para o ajuizamento da execução fiscal, o que implica revolvimento do conjunto fático-probatório.

    5.O recurso extraordinário não admite reexame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.

    6.Quando a solução da controvérsia depende da análise prévia de legislação infraconstitucional, a alegada violação à Constituição revela-se indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

    7.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirma a inadmissibilidade de recurso extraordinário que demande reexame de provas ou interpretação de legislação infraconstitucional, inclusive em controvérsias envolvendo prescrição de FGTS.

    IV. DISPOSITIVO 

    8.Agravo regimental desprovido.